Tribunal: STF
Processo: RE 1269492
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto por Marilene Ferreira Dias Tavares contra acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “TRIBUTÁRIO. IRPF. PERCEPÇÃO ACUMULADA DE RENDIMENTOS. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO. MULTA. CONFISCO NÃO CARACTERIZADO.
    1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.124.420/MG, mediante a aplicação da sistemática prevista no art. 543-C e na Resolução STJ n. 08/08 (Recursos Repetitivos), consolidou o entendimento no sentido de não ser possível a extinção do feito sem que haja o pedido expresso de desistência da ação, na hipótese de adesão do contribuinte a programa de parcelamento.
    2. A tributação dos valores que são pagos de uma só vez não pode se dar sobre o montante total acumulado, sob pena de ferir os princípios constitucionalmente garantidos da isonomia tributária (art. 150, II, da CF/88) e da capacidade contributiva (§ 1º do art. 145 da CF/88).
    3. A Corte Especial rejeitou incidente de arguição de inconstitucionalidade a respeito da multa prevista na redação original do inciso II do art. 44 da Lei nº 9.430/1996, consolidando o entendimento de que o percentual de 150% a título de multa, nos casos de sonegação, fraude ou conluio, é razoável e não configura confisco, justamente porque se dirige a reprimir condutas evidentemente contrárias não apenas aos interesses fiscais, mas aos interesses de toda a sociedade (arguição de inconstitucionalidade na AC nº 2005.72.06.001070-1, Corte Especial, Relator Joel Ilan Paciornik, D.E. 14/09/2009).
    4. Remessa oficial e apelações desprovidas” (pág. 70 do documento eletrônico 4).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXV; e 227 da mesma Carta.
    Sustenta-se, ainda, ofensa ao art. 150, IV, da CF, sob o argumento de que a multa fiscal no percentual de 150% que lhe está sendo imposta é manifestamente confiscatória e desproporcional.
    Inicialmente, quanto à alegada violação dos arts. 5°, XXXV; e 227 da Lei Maior, verifico que a pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado: 
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
    Outrossim, a recorrente se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição prestada por meio de decisão suficientemente fundamentada, de modo que eventual julgamento contrário aos seus interesses não basta à configuração da negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes, entre outros: AI 548.573-AgR/RJ e AI 533.479-AgR/SC, Rel. Min. Carlos Velloso; AI 663.540-AgR/RJ e AI 668.393-AgR/SP, Rel. Min. Menezes Direito; AI 560.660-AgR/MG, Rel. Min. Ellen Gracie; AI 747.611-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; AI 746.980-AgR/CE e ARE 791.577-AgR/MA, de minha relatoria. 
    Além disso, com relação à discussão sobre a exigência de guarda judicial da neta para fins de dedução de despesas com dependente na declaração de imposto de renda da recorrente, o Tribunal de origem dirimiu essa controvérsia com base nos seguintes fundamentos:
    “Referentemente às deduções que efetuou com dependentes, insurge-se a parte autora contra a autuação fiscal que não permitiu a inclusão do filho estudante maior de 24 anos e sua neta, assim como as despesas médicas e de instrução não consideradas pela fiscalização.
    No ponto, buscando evitar tautologia e por considerar que o MM. Juiz a quo bem examinou a questão posta, adoto os fundamentos da sentença como razão de decidir, in verbis:
    2.2. Despesas com dependentes.
    Acerca das despesas com dependentes, deve-se considerar o disposto no artigo 35 da Lei n. 9.250/95:
    Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4º, inciso III, e 8º, inciso II, alínea c, poderão ser considerados como dependentes:
    I - o cônjuge;
    II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
    III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
    IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a guarda judicial;
    V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
    VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
    VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
    § 1º Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
    § 2º Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer um dos cônjuges.
    § 3º No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
    § 4º É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente, na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte.
    Do dispositivo extrai-se com clareza que a condição de dependente do neto sem arrimo dos pais está condicionada à existência de guarda judicial. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou pela impossibilidade de se distanciar da interpretação literal do dispositivo:
    TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. AVÔ SEM GUARDA JUDICIAL DO NETO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA.
    I - A Lei nº 9.250/95, em seu art. 35, inc. V, exige, como condição para a caracterização da dependência econômica, que o contribuinte possua a guarda judicial do dependente. O Tribunal a quo, ao afastar a exigência legal da guarda judicial, distanciou-se da interpretação literal da norma que rege a espécie, pelo que merece reforma.
    II - Recurso especial provido.(Resp. 520434, Relator: Ministro Francisco Falcão, DJ 03/11/2003).
    No mesmo sentido:
    ‘TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. LEI Nº 9.250/95.
    1. A definição de dependente para fins de tributação e a permissão de dedução de valores da base de cálculo do imposto de renda obedecem ao princípio da legalidade estrita, sendo estabelecidas pelo legislador, em conformidade com a política fiscal traçada pelo governo federal.
    2. Não é dado ao Judiciário flexibilizar a regra legal ou dela excepcionar situações fáticas concretas, ainda que a pretexto de concretizar a justiça social. Do contrário, estaria substituindo o Executivo e o Legislativo na tarefa de fixar parâmetros para a atividade fiscal do Estado, mediante análises casuísticas com forte conotação subjetiva. Precedentes. (TRF 4ªR, AC n. 2004.71.00.036239-4/RS, Relatora: Juíza Vivian Josete Pantaleão Caminha, DJU 06/06/2007).
    Portanto, não tendo a autora a guarda judicial da sua neta, Maria Eduarda H Dias Tavares, inexiste ilegalidade na autuação fiscal que deixou de considerá-la como dependente, procedendo à glosa dos montantes deduzidos a esse título.
    [...]
    2.3 Despesas médicas.
    [...]
    Quanto às despesas médicas com a dependente Maria Eduarda H. Dias Tavares, neta da autora, nada há a alterar no lançamento, pelas razões acima examinadas, relativas à ausência de dependência.
    2.4 Despesas com instrução.
    […]
    2.4.3. Despesas de instrução com a neta Maria Eduarda H. Dias Tavares.
    Pelas razões acima examinadas, não há irregularidade na glosa efetuada pelo Fisco em relação às despesas de instrução deduzidas pela autora.
    Por tais fundamentos, resta mantido o comando sentencial” (págs. 63-68 do documento eletrônico 4).
    Desse modo, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. A revisão do entendimento adotado pelo juízo a quo quanto à existência ou não do preenchimento dos requisitos para a concessão da pensão implicaria na análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como no revolvimento do conjunto fático-probatório produzido nos presentes autos. Inafastável, portanto, o enunciado da Súmula 279 do STF. Precedentes.
    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 821.296, da Rel. Min. Roberto Barroso, entendeu pela inexistência de repercussão geral quanto à controvérsia acerca da análise do preenchimento dos requisitos para concessão de benefício previdenciário (Tema 766).
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 950.998-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imposto de renda. Isenção. Alcance do benefício. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Impossibilidade de atuação do judiciário como legislador positivo. Efeito confiscatório da exação. Súmula nº 279/STF.
    1. A suposta ofensa à Constituição somente poderia ser constatada a partir da análise e da reinterpretação da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a qual é insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 
    2. Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções de tributos não previstas em lei.
    3. O caráter confiscatório da exação, no caso em exame, somente seria aferível mediante reexame do quadro fático-probatório. Incidência da Súmula nº 279/STF. 
    4. Agravo regimental não provido” (RE 852.409-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    Ademais, com a negativa de provimento ao recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.823.656/RS, com trânsito em julgado certificado em 19/5/2020 – págs. 191-216 e 303 do documento eletrônico 5), tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões, entre outras: RE 587.089-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso; AI 785.229/PR e RE 827.447-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 588.235-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello; AI 681.482-AgR/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa; AI 775.488-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 816.971-AgR/RS, AI 627.964-AgR/RS e RE 594.910/MT, de minha relatoria. 
    Por sua vez, no tocante à controvérsia sobre o caráter confiscatório da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, verifico que essa matéria foi submetida ao regime da repercussão geral no RE 736.090-RG/SC (Tema 863 da Repercussão Geral). Assim, relativamente a este ponto, impõe-se a devolução destes autos ao Juízo de origem para observância dos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF) quanto à alegada violação dos arts. 5°, XXXV; e 227 da Constituição Federal.
    Por fim, no que concerne à discussão sobre o caráter confiscatório da multa fiscal aplicada, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC, dado que essa matéria será apreciada no julgamento do Tema 863 da Repercussão Geral (RE 736.090-RG/SC). 
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator